Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-23.2021.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-23.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÓLEO BRUTO DE CAROÇO DE ALGODÃO – PADRÃO DE QUALIDADE CONTRATUAL (IMPUREZA ≤ 1% / ACIDEZ ≤ 3%) – ENTREGA DE PRODUTO COM IMPUREZA ACIMA DO TOLERADO – QUEBRA DE RENDIMENTO INDUSTRIAL – PROVA DOCUMENTAL, TÉCNICA E TESTEMUNHAL COESA – CUMPRIMENTO FORÇADO DO CONTRATO E PAGAMENTO “SOBRE RODAS” – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DIANTE DA ENTREGA VICIADA – INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO PELO FORNECEDOR – INEXIGIBILIDADE DOS BOLETOS PROTESTADOS – MULTA CONTRATUAL DEVIDA À COMPRADORA, PROPORCIONAL AO SALDO INADIMPLIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O recurso atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, na medida em que a apelação enfrenta especificamente a
ratio decidendi
da sentença, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Nos contratos de compra e venda mercantil em que se estipulam parâmetros objetivos de qualidade, o fornecedor responde pela entrega de produto conforme o pactuado, sendo a desconformidade caracterizada como vício oculto quando não perceptível em exame superficial.

O vício que inviabiliza ou reduz substancialmente a utilidade econômica da coisa autoriza o comprador a rejeitar a mercadoria, a teor do art. 441 do CC, afastando a incidência de cláusulas que imponham cumprimento forçado ou pagamento imediato do saldo contratual não entregue.

Comprovado o inadimplemento do fornecedor, impõe-se declarar a rescisão do contrato, bem como a inexigibilidade dos títulos emitidos em decorrência da obrigação frustrada.

A cláusula penal deve incidir proporcionalmente sobre o valor da obrigação não cumprida, como forma de recomposição do equilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Declaratória de Inexigibilidade de Débito de no 1000090-23.2021.8.11.0050, proposta em face de DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões de Id. 297160429, a apelante sustenta, em síntese, que os Contratos no 3996/2020 e 4002-4003/2020, relativos à compra de 1.500 toneladas de óleo bruto de caroço de algodão, previam limite máximo de 1% de impureza e 3% de acidez, o que não teria sido cumprido por parte da fornecedora.

Menciona que nas três primeiras cargas retiradas (121,4 toneladas), foi constatado índices de impureza superiores (3,4% a 3,7%), além de coloração inadequada e níveis de sabões elevados, inviabilizando o uso industrial do produto.

Afirma que a apelada recusou-se a permitir análise prévia dos carregamentos subsequentes e, em seguida, negou-se a entregar o saldo de 1.378,6 toneladas, configurando inadimplemento contratual.

Aduz, em seguida, que a Juíza
a quo
desconsiderou totalmente as provas produzidas, que demonstrariam que a apelada entregou óleo fora das especificações contratuais, apresentando índices de impureza e defeitos que inviabilizaria sua utilização.

Ressalta que a Magistrada de origem também deixou de valorar que a ação foi proposta porque a Apelada se recusou a entregar o produto remanescente após solicitação de análise, e que, mesmo sem fornecer as 1.378,6 toneladas restantes, emitiu três boletos e promoveu protesto indevido no valor de R$7.946.660,90.

Assegura que as provas documental e testemunhal comprovam o fornecimento de produto fora da especificação e a conduta ilícita da apelada, ao promover, sem título executivo, a execução de no 1000276-46.2021.8.11.0050, pleiteando a cobrança da referida quantia.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 297160435, ocasião em que a apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de ausência de dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da preliminar de ausência de dialeticidade.

A recorrida, em sede de contrarrazões, argui preliminar de inépcia recursal, aduzindo que a apelante interpôs recurso sem, no entanto, demonstrar qualquer fundamento para o acolhimento da pretensão de reforma da sentença, de modo que requer o não conhecimento da apelação.

Com efeito, o art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II – a exposição do fato e do direito;

[...]”

Com efeito, o recurso que não ataca, com fundamentos de fato e de direito, a sentença recorrida, ofende ao Princípio da Dialeticidade e impede o conhecimento, pelo Tribunal, das razões e do pedido de reforma da sentença.

No caso dos autos, a despeito das razões expendidas, o recurso atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, na medida em que a apelação enfrenta especificamente a
ratio decidendi
da sentença – a suposta ausência de prova robusta da desconformidade do produto – reexaminando minuciosamente a prova documental, técnica e testemunhal já encartada.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito.

A controvérsia envolve dois contratos de compra e venda de óleo bruto de caroço de algodão (no 3996/2020 e nos 4002-4003/2020), que totalizaram 1.500 toneladas, estipulando-se padrão de qualidade objetivo – acidez máxima de 3% e impurezas até 1% (item D) – e forma de pagamento “sobre rodas” (item G), no ato da entrega. O parágrafo único da Cláusula 4a, por sua vez, veda a desistência unilateral e prevê o cumprimento compulsório.

Núcleo do dissenso se resume: (i) em verificar se o produto entregue nas três primeiras cargas (≈121,4 t) estava fora das especificações contratuais; (ii) se, diante disso, era legítimo à compradora/apelante condicionar o pagamento à análise técnica e não retirar o saldo; (iii) se eram exigíveis os boletos emitidos e a execução do saldo não entregue.

Pois bem.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor a prova do fato constitutivo do direito. Aqui, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, tenho que o conjunto probatório se mostra suficiente para concluir que o produto (óleo de caroço de algodão) estava fora das especificações, não obstante a acidez inicial (3%) se mostrasse compatível.

O ponto nodal foi a constatação de níveis de impureza superiores ao limite contratual de 1%, que comprometeram a destinação econômica do produto – a produção de biodiesel, conforme se extrai dos relatos técnicos e testemunhais produzidos.

O contexto temporal, a sequência operacional (fábrica parada, carga enviada diretamente ao reator), os registros contemporâneos (e-mails, WhatsApp, relatório interno) e, sobretudo, a prova oral, formam lastro seguro de correlação fática entre o óleo entregue e o material analisado.

Assim, excede a razoabilidade probatória exigir a vinculação “cartorial” e inalcançável entre cada mililitro processado e cada nota fiscal – quando a dinâmica operacional demonstrada foi de carregamento direto aos reatores e comunicações imediatas de anomalia.

Pela prova documental encartada junto a inicial ficou evidenciado que, após as primeiras cargas, a compradora/apelante comunicou quebra acentuada de rendimento, a formação de borra e dificuldades operacionais no processo de transesterificação, juntando relatório técnico e fotografias. Houve, ainda, a troca de e-mails de 08/12/2020, em que se registra a decisão da diretoria da Cooperfeliz de não retirar o saldo antes de verificar a adequação do produto.

Foram apresentadas, ainda, as conversas de WhatsApp de 07/12/2020 em que se revelam dados eloquentes, onde a representante da Cooperfeliz esclarece que receberia nova carga, mas o pagamento somente poderia ser realizado após a análise do produto na usina, pois aquele que veio tivemos uma “quebra imensa”; e o preposto da Dual, de imediato, consigna que “a diretoria não aceitou o pagamento na descarga” e solicita: “passa a análise do que deu fora, quero ajudar a resolver.” Esse diálogo afasta a tese de surpresa e indica ciência da fornecedora acerca do problema técnico apontado.

No plano técnico, o relatório interno da compradora/apelante descreve borra em excesso, queda de rendimento para patamar inferior a 90% (quando o padrão industrial gira em torno de ~95%) e risco de dano aos equipamentos, com necessidade de drenagem manual. A análise da BioVida (21/12/2020) – assinada por química responsável – reprovou a amostra de glicerina correlata ao processamento do óleo em questão (AGT de 15%), com registros fotográficos.

Destaca-se, ademais, que a fornecedora foi formalmente avisada e notificada acerca da desconformidade do produto, tendo recebido laudos e relatórios técnicos que apontavam a anomalia, sem que tenha diligenciado em realizar contraprova ou apresentar contestação técnica idônea, limitando-se a exigir que a apelante recebesse o restante do produto e realizasse o pagamento imediato como se a mercadoria estivesse em conformidade.

Do mesmo modo, as testemunhas Roberto Brunner, Eliseu Gonçalves de Araújo e Leandro Belarmino dos Santos foram coesas e convergentes em relação a inadequação do produto por conta do alto nível de impurezas.

Roberto Brunner (engenheiro químico) explicou que transesterificação não é refino (não remove impurezas), de modo que o que não é óleo desce com a glicerina; descreveu borra anormal, quase dano a equipamentos e perda de rendimento de ~10% mesmo com acidez em torno de 3% – incompatível com um óleo dentro do padrão comercial.

Eliseu Gonçalves de Araujo confirmou que as três cargas trancaram reatores, exigiram drenagem manual e mistura de 90% de óleo de terceiros com apenas 10% do óleo da Dual, porque este não processava sozinho; e que a não retirada do saldo decorreu desse baixo rendimento.

Leandro Belarmino dos Santos ratificou os relatos, apontando óleo “muito escuro”, borra excessiva, aquecimento de motores e a mesma necessidade de mistura em proporção mínima do óleo da Dual.

Com efeito, a prova oral evidencia que a falha no insumo ocasionou prejuízos técnicos e operacionais, inclusive paradas de maquinário e necessidade de aquisição emergencial de óleo de terceiros, bem como corrobora diretamente as comunicações feitas à fornecedora e os laudos já mencionados.

Por outro lado, a demandada/apelada não logrou comprovar que os problemas enfrentados pela compradora decorreram de falha no processo de produção do biodiesel. O ônus de demonstrar eventual defeito operacional ou má utilização do insumo incumbia à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito.

Assim, ausente contraprova pericial técnica idônea, que sequer foi pretendida pela demandada, prevalece a conclusão de que o vício estava no produto entregue e não no processo fabril da compradora.

Portanto, a fornecedora, ora apelada, diante da entrega defeituosa, não podia exigir retirada integral e pagamento “sobre rodas” como se o produto fosse conforme. Nos termos do artigo 476 do CC, ninguém pode exigir a prestação da outra parte sem cumprir a sua.

Na mesma linha, impende destacar a disposição do art. 441 do Código Civil que dispõe expressamente:
“a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”
.

É exatamente o que se verifica na hipótese: embora o óleo tenha sido entregue com acidez compatível com o padrão, o nível de impurezas ultrapassou em muito o limite tolerável, tornando o produto inadequado à produção de biodiesel.

Assim, restando demonstrado o vício oculto que inviabilizou a plena utilização do produto, tornando-o inadequado ao fim específico de produção de biodiesel, pelas provas documentais (contratos, notificações, laudos técnicos e comunicações eletrônicas) e pela prova testemunhal colhida em audiência, legítima a recusa da compradora em prosseguir com a retirada do saldo contratual, não podendo imputar a ela o inadimplemento contratual.

Deve ser afastada, por conseguinte, a incidência da cláusula contratual que impõe o cumprimento compulsório do ajuste e veda a desistência unilateral pelo comprador. Em hipóteses de vício oculto, prevalece a lei sobre o pacto, sob pena de esvaziar-se a função social do contrato e o equilíbrio sinalagmático.

No ponto, importa registrar que a compradora/apelante atuou de boa-fé, comunicou o defeito, apresentou laudos, mitigou o prejuízo comprando óleo de terceiros para honrar seus próprios contratos e propôs análise antes do recebimento e pagamento das novas cargas.

Por sua vez, a vendedora/apelada, mesmo após ter sido noticiada dos vícios no produto, não se prontificou a proceder à análise técnica independente do material coletado, tampouco apresentou impugnação técnica idônea aos laudos que lhe foram enviados. Ao revés, insistiu em exigir o pagamento imediato (“sobre rodas”), como se a obrigação estivesse plenamente hígida, além de manejar ação de execução, emitir boletos e promover o protesto do saldo contratual referente ao volume sequer retirado em razão da inadequação da mercadoria.

Tal conduta evidencia que a ré/apelada não apenas deixou de cooperar para a superação do impasse, mas executou o contrato de forma abusiva, judicializando a cobrança de obrigação viciada, impondo ônus excessivo à compradora.

Assim, sendo inequívoco que a fornecedora entregou produto defeituoso, a recusa da adquirente em retirar novas cargas constitui consequência natural e legítima, não se lhe podendo atribuir a pecha de inadimplente. Na verdade, a inadimplência decorreu da conduta da vendedora, que não observou o padrão de qualidade ajustado.

No que toca ao pedido de aplicação da cláusula penal, verifica-se que as partes, de forma livre e consciente, estipularam no contrato a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor inadimplido.

A Cláusula 4a do contrato firmado entre as partes estabelece que
“a falta de entrega, ou retirada total ou parcial do produto contratado, qualquer que seja o motivo,
incorrerá a parte inadimplente o pagamento
,
acrescentado de multa referente inadimplência
,
correspondente a 20% (vinte) sobre o respectivo total,
incidindo ainda atualização monetária de acordo com o IGPM, divulgado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas, mais juros monetários de 1,00% (um por cento) ao mês, calculados mensalmente e devido desde a data limite, até o respectivo pagamento, tudo proporcional à quantidade inadimplente”.

Assim, reputo legítima a incidência da multa de 20% sobre o valor da obrigação inadimplida, como medida de preservação do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva. Ressalte-se que a penalidade deve incidir de forma proporcional ao montante não cumprido, conforme dispõe expressamente o pacto, ou seja, apenas sobre o saldo do contrato não retirado pela compradora, e não sobre a integralidade da avença.

Por tais razões, de rigor a reforma da sentença para decretar a resolução dos contratos (rescisão) por inadimplemento material da fornecedora; declarar a inexigibilidade dos boletos/notas correspondentes ao saldo remanescente não entregue e/ou não conforme; determinar a baixa/cancelamento de eventuais protestos relacionados, bem como a aplicação da penalidade contratual em desfavor da fornecedora.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para
reformar a sentença de primeiro grau,
para:

(i) declarar a rescisão dos contratos
sub judice,
reconhecendo a inadequação da matéria-prima fornecida pela empresa DUAL INDÚSTRIA, por vício oculto que a tornou imprópria ao fim a que se destinava, nos termos do art. 441 do Código Civil;

(ii) declarar a inexigibilidade dos débitos levados à protesto, referente aos títulos no 37566, no valor de R$2.875.260,30, título no 37565 no valor de R$2.196.140,30, e título no 37567 no valor de R$2.875.260,30;

(iii)

condenar a empresa demandada ao pagamento da multa contratual prevista na Cláusula 4o do contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor correspondente ao saldo contratual inadimplido, acrescido de atualização monetária de acordo com o IGPM, além dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

(iv) condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025